Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021318-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (ADVOGADO), WEBER AGNELLI CASTRO - CPF: 711.974.191-87 (PACIENTE), 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (COATOR), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (IMPETRANTE), GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.846.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VICTOR SILVA AGNELLI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1021318-73.2022.8.11.0000

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - INTIMAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão do devedor de alimentos é medida cível excepcionalíssima e, como tal, deve ser interpretada da maneira mais restritiva possível, razão pela qual se exige, necessariamente, pelo menos na primeira intimação, a prévia
intimação pessoal do devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1021318-73.2022.8.11.0000

PACIENTE: WEBER AGNELLI CASTRO
IMPETRANTE: THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
com pedido de liminar

impetrado por
THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE em favor do paciente WEBER AGNELLI CASTRO, contra decisão que decretou a prisão do alimentante-devedor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até a quitação, caso ocorra antes.

Explica que e
m 17/10/2022, o peticionante, ora executado, foi recolhido à prisão, por dívida alimentar no valor de R$ 32.278,03 (Trinta e dois mil e duzentos e setenta e oito reais e três centavos), expedido em 18 de março de 2020 na execução de alimentos que lhe move JOÃO VICTOR SILVA AGNELLI, nascido em 28/05/2003.

Diz que exerce a função de Psicólogo junto a UNIMED de Barra do Garças – Cooperativa de Trabalho Médico – Filial 04 – ESPAÇO VIVER BEM, inscrita no CNPJ sob o Número 37.46.920.0004-00, com jornada de trabalho da 8:00 às 18:00, conforme consta da DECLARAÇÃO DE EMPREGO, expedida em 18 de outubro de 2022, pelo Supervisor de Gestão de Pessoas – DIEGO BARROS DE MOURA e que a segregação poderá acarretar em ruptura de seu contrato de trabalho.

Adiciona que trabalha, por meio de agendamentos, com pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, o que demonstra, no seu entender, suas relevantes funções na empresa, cuja ausência acarreta diversos prejuízos a beneficiários que estão em tratamento contínuo.

Anota que o processo tramitou sem sua intimação pessoal, e que não tem condições financeiras de fazer o total pagamento do valor da dívida, de modo que depositou em juízo a quantia de R$ 20.278,00 (vinte mil, duzentos e setenta e oito reais), conforme GUIA No 081240000012998667, e,
quanto ao restante do valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), solicitou o parcelamento em doze vezes de R$ 1.000,00 (Mil Reais) vencimento da primeira parcela dia 10/11/2022 e meses subsequentes (10/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 10/03/2023, 10/04/2023, 10/05/2023, 10/06/2023, 10/07/2023, 10/08/2023, 10/09/2023, 10/10/2023), valores a serem descontados em folha de pagamento Unimed Araguaia, EMPREGADOR, devendo a Empresa ser oficiada por meio do endereço eletrônico www.unimedaraguaia.com.br, (66) 3402.2400, endereço Rua Xavante, no 459, Setor Sul II, 78.600-908, Barra do Garças/MT, Supervisão de Gestão de Pessoas, quantias estas a serem depositadas na conta a ser indicada pelo exequente
.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

A medida liminar foi deferida para suspender o decreto prisional (Id 148111193).

Por meio de informações (Id 153302151), o juízo comunica a expedição do alvará de soltura.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela concessão da ordem de
habeas corpus
(Id 153260185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1021318-73.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
com pedido de liminar

impetrado por
THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE em favor do paciente WEBER AGNELLI CASTRO, contra decisão que decretou a prisão do alimentante-devedor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até a quitação, caso ocorra antes.

Pois bem. Como anotado em exame liminar
“
No caso, há alegação de que a execução de alimentos correu sem a intimação pessoal do devedor e que a citação se deu por edital. Aliado a isso, observa-se que o executado, segundo consta, depositou em juízo, mais da metade do débito constante no mandado de prisão e postulou seja realizado o desconto em folha do débito pendente, cujo pleito está pendente de concordância do exequente”.

Além disso, remanescem dúvidas acerca da intimação pessoal do devedor na execução pelo rito da prisão, devida à gravidade da sanção aplicada.

A respeito:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 691/STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA ACERCA DOS DÉBITOS QUE FUNDAMENTAM O DECRETO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 528 DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO VIA DJE, PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 48H E SEM OPORTUNIZAR AO EXECUTADO A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. EVIDENTE PREJUÍZO AO EXECUTADO, QUE FOI EFETIVAMENTE PRESO.

1. Nos termos da Súmula 691/STF, descabe a impetração de habeas corpus contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade.

2. Flagrante ilegalidade na decisão que decreta a prisão civil com fundamento em débitos acerca dos quais o executado não foi devida e pessoalmente intimado.

3. Caso concreto em que a intimação foi realizada na pessoa do advogado do executado, via DJe, conferindo prazo diferente daquele previsto no art. 528 do CPC, sem oportunizar ao executado a apresentação de justificativa para eventual impossibilidade de efetuar o pagamento.

4. Nulidade da intimação que ensejou evidente prejuízo ao executado, uma vez que a prisão foi efetivada.

5. Impossibilidade de prisão civil no presente caso.

6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO”. (HC n. 741.014/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Assim, na esteira da decisão liminar e do fundamento acima delineado, concede-se a ordem de
habeas corpus.

Posto isso,
concede-se a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022